Tribunal: TCU
Processo: 036.413/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nos mecanismos de controle das transferências de recursos federais no âmbito do MDR, com foco no aperfeiçoamento do controle sobre instrumentos de repasses firmados com os Estados, Municípios e entidades privadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria Operacional realizada com o objetivo de avaliar os mecanismos de controle das transferências de recursos federais no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), notadamente quanto aos instrumentos de repasse firmados com os estados, municípios e entidades privadas, regidos pela Portaria Interministerial 130/2013, voltados para a execução de empreendimentos de infraestrutura hídrica, tendo como foco o aperfeiçoamento daqueles mecanismos de controle; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante os fundamentos expostos pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992; no art. 250, inciso II, do RITCU; e no art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, que, no âmbito da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica: 9.1.1. abstenha-se de celebrar instrumentos de repasse regidos pela Portaria Interministerial 130/2013 e de promover o enquadramento, nessa norma, de instrumentos de repasse já firmados, por violação aos princípios da legalidade, da motivação e da eficiência previstos no art. 37, caput , da Constituição Federal, e nos arts. 2o, parágrafo único, inciso VII, e 50, caput e parágrafo primeiro da Lei 9.784/1999, além de violação ao que estabelece o art. 7o, § 2o, inciso I, da Lei 8.666/1993, os arts. 5o e 6o da Lei 11.578/2007, o art. 10, § 6o, do Decreto-Lei 200/1967, o art. 6o, parágrafo único, do Decreto 6.170/2007 e o art. 17 do Decreto 7.983/2013, medida cujo cumprimento será verificado pelo TCU na ocasião do monitoramento das medidas contidas nos subitens 9.1.2 e 9.1.3 da presente deliberação; 9.1.2. estabeleça, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em relação aos instrumentos de repasse firmados com base na Portaria Interministerial 130/2013 que ainda estejam vigentes, mecanismos e procedimentos de acompanhamento e controle que observem os princípios do controle, da legalidade e da eficiência previstos no art. 37, caput , da Constituição Federal, e também o que estabelece o art. 7o, § 2o, inciso I, da Lei 8.666/1993, os arts. 5o e 6o da Lei 11.578/2007, o art. 10, § 6o, do Decreto-Lei 200/1967, o art. 6o, parágrafo único, do Decreto 6.170/2007 e o art. 17 do Decreto 7.983/2013; 9.1.3. estabeleça, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, controles internos com base no mapeamento e avaliação de riscos dos processos de transferência de recursos federais a outros entes da federação, de modo a atender ao disposto nos arts. 4o, inciso VI, 5o, inciso III, e 17 do Decreto 9.203/2017; e nos arts. 17, 18 e 19 da IN MP/CGU 1/2016; 9.2. dar ciência ao Ministério da Economia e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que as Portarias Interministeriais 141, 192 e 226/2013 apresentam motivação genérica e insuficiente para justificar o enquadramento dos empreendimentos na sistemática da Portaria Interministerial 130/2013, em violação aos princípios da legalidade, da eficiência, da publicidade, da motivação e do interesse público previstos no art. 37, caput , da Carta Magna e no art. 2o, caput , da Lei 9.784/1999; 9.3. recomendar ao Ministério da Economia, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; no art. 250, inciso III, do RITCU; no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020; e no art. 31, inciso XVIII, da Lei 13.844/2019, que avalie a conveniência e a oportunidade de editar norma regulamentadora dos termos de compromisso celebrados com base na Lei 11.578/2007, em atendimento aos princípios da legalidade, da publicidade, da eficiência, da impessoalidade e da segurança jurídica, previstos no art. 37, caput , da Constituição Federal de 1988 e no art. 2o da Lei 9.784/1999; 9.4. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; no art. 250, inciso III, do RITCU; e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que avalie a conveniência e a oportunidade de: 9.4.1. estender a medida prevista no subitem 9.1.1. para as demais secretarias do Ministério do Desenvolvimento Regional; 9.4.2. firmar aditivos aos termos de compromisso ora vigentes que sejam regidos pela Portaria Interministerial 130/2013, com prioridade àqueles cujos objetos envolvam empreendimentos de maior complexidade, materialidade e prazos de conclusão, para, com base em regime de transição definido entre as partes, estabelecer as cláusulas consideradas necessárias para o adequado acompanhamento e controle desses instrumentos, com aplicação subsidiária, caso se entenda necessário e no que couber, de outros normativos; 9.4.3. utilizar a sistemática de controle de outras normas atualmente vigentes aos novos termos de compromisso que vierem a ser celebrados com base na Lei 11.758/2007, enquanto não sobrevier alteração da atual Portaria Interministerial 130/2013; 9.5. dar ciência da presente deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Ministério da Economia, à Caixa Econômica Federal, à Controladoria-Geral da União e ao Ministério da Saúde; e 9.6. autorizar a Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração a monitorar as recomendações dos itens 9.3 e 9.4 desta deliberação. 9.7. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno.